Tribunal: TJES
Processo: 5036414-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036414-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: RAIANY BARCELLOS PAGANINI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE DOIS PLANOS DE SAÚDE (PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA). SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO PESSOA FÍSICA. CANCELAMENTO INCORRETO DO PLANO DE SAÚDE DE PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DURANTE PERÍODO DE PUERRÉRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5036414-02.2023.8.08.0035

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Recorrida: RAIANY BARCELLOS PAGANINI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando a exclusão de quaisquer cobranças relativas ao plano de saúde da pessoa física, objeto do pedido de cancelamento, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, aduzindo que o cancelamento do plano pessoa jurídica foi solicitado pela UNIMED;
b)
nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
em relação à determinação de cessação das cobranças do plano cancelado;
c)
inexistência de dano moral, passível de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que a autora foi surpreendida com o cancelamento equivocado de seu plano de saúde de pessoa jurídica, quando, na verdade, tinha solicitado o cancelamento de seu plano individual (pessoa física), o que lhe ocasionou inúmeros transtornos, como a negativa de atendimento médico durante o período de puerpério e cobrança indevida de mensalidades do plano individual, objeto do pedido de cancelamento.

Outrossim, não merece prosperar a alegação da parte recorrente de que o cancelamento do plano de saúde coletivo (pessoa jurídica) foi solicitado pela UNIMED e que todos os fatos posteriores ao dia 31/01/2024 devem ser imputados à operadora UNIMED e à ACS (aduzindo a rescisão da relação comercial entre a ACS/ES e a Benevix a partir de tal data), pois todos os fatos narrados aconteceram no ano de 2023, especificamente a partir de 18/05/2023 (data do pedido de cancelamento do plano individual).

E mais: qualquer problema interno que possa existir entre a recorrente, ACS/ES e UNIMED não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as operadoras de plano de saúde, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Por tais motivos, entendo que a conduta da parte recorrente constitui evidente falha na prestação de serviço.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a negativa de atendimento médico durante o seu puerpério e o cancelamento equivocado de seu plano de saúde.

Assim, no momento em que a consumidora mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendida com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido:

Ementa: Plano de saúde. Cancelamento indevido. Condenação por dano moral. O cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, dada a sua natureza e finalidade, é apto a causar dano moral.
(TJ-DF 07375821820238070001 1907364, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, em relação à determinação de cessação das cobranças do plano de saúde objeto de cancelamento, não entendo que houve julgamento
extra petita
pelo juízo de 1º grau, vez que e a toda evidência, se houve o cancelamento do plano de saúde individual, a determinação de cancelamento das cobranças dele decorrentes constitui decorrência lógica do pedido, não existindo obrigatoriedade em se pagar por aquilo que foi cancelado.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . CANCELAMENTO DO REGISTRO FUNDADO EM ESCRITURA PÚBLICA INEXISTENTE. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE . [...] Precedentes.4.
Não configura julgamento ultra ou extra petita quando o provimento jurisdicional for uma decorrência lógica do pedido, sendo, ademais, permitido ao juiz extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. Precedentes .5. Conforme a jurisprudência desta Corte, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende ser mais favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos
[...]
(STJ - REsp: 2115178 SP 2023/0286738-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)